Tribunal: TJDFT
Processo: 0763225-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. DÉBITOS DE IPTU/TLP. CULPA DO CESSIONÁRIO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso aponta que as provas demonstram que os débitos lançados no nome da parte autora foram decorrentes de erro da administração pública, conforme reconhecido no ID 83155060, o que afasta a responsabilidade da parte ré. Assinala que inexiste demonstração do período exato da inscrição na dívida ativa, tampouco que a cobrança foi decorrente de inadimplemento da parte ré. Defende não estar evidente a data da inscrição, período de permanência da restrição e data da eventual regularização. De todo modo, aponta que efetuou o regular pagamento dos tributos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual ausência de responsabilidade da parte ré quanto a supostos débitos inscritos na dívida ativa no nome da parte autora.
III. Razões de decidir
4. Alega a parte autora que seu nome foi inscrito na dívida ativa face débitos referente a imóvel após a sua cessão para a parte ré, que teria deixado de efetuar o regular adimplemento dos tributos.
5. Embora no decorrer da demanda a administração pública tenha efetuado o cancelamento de cobranças e anotações indevidas relativa à “TEO – Taxa de Execução de Obra”, pontue-se que as negativações elencadas na inicial não se restringem àquele tributo, mas também a débitos de IPTU e TLP.
6. Na sua inicial a parte autora comprovou a inscrição do seu nome na dívida ativa face débitos de IPTU e TLP do imóvel indicado referente ao ano de 2023. Por outro lado, a parte ré não comprovou que a negativação seria indevida, visto não ter demonstrado a quitação tempestiva daquelas dívidas. Inclusive, embora inviável a juntada de provas pré-existentes em sede recursal, pontue-se que o extrato de pagamentos ID 83155082 págs. 7/8 apenas corrobora as alegações da inicial, visto que não consta pagamento do IPTU e TLP referente àquele imóvel quanto ao ano de 2023, demonstrando a regularidade da inscrição na dívida ativa. Enfim, e ainda que a parte ré sustente não estar comprovado o tempo que o nome permaneceu negativado, pontue-se que o documento ID 83154353 é suficiente para comprovar a inscrição do nome da parte autora por débitos na dívida ativa após a cessão do bem para a parte ré.
7. A inscrição do nome da parte autora nos cadastros de dívida ativa acarreta dano moral in re ipsa, pois decorre tão somente do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade. Dano moral configurado.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.